Tribunal: TJDFT
Processo: 0741988-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE RENDA DURANTE O PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR AO ACIDENTE DOMÉSTICO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA PRESCINDIBILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIDA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar o caso concreto às previsões contidas no texto legal.
2. Tendo em vista que r. decisão recorrida não redistribuiu o ônus de prova, mas tão somente fixou um novo ponto controvertido na demanda principal, imposto pelo próprio agravante, que alegou a redução da capacidade laborativa seguida de redução da renda, nota-se que contra a decisão ora impugnada não cabe agravo de instrumento, já que a discussão a respeito da desnecessidade de apresentação dos comprovantes de remuneração e extratos das contas bancárias do autor/agravante, em ação que se pleiteia a condenação da requerida a conceder ao requerente o benefício securitário de Diárias por incapacidade temporária (DIT) contratado por meio do intitulado “Seguro Renda Protegida Itaú Uniclass”, não se encontra prevista no art. 1.015 do CPC, devendo a discussão, se o caso, ser suscitada em preliminar de apelação ou de contrarrazões, como já pontuado. 2.1. Ademais, verifica-se que, além da matéria discutida no autos não ser de medida urgente, as alegações do autor/recorrente referem-se apenas a desnecessidade de trazer tais documentos para o deslinde da questão, não sendo questionado pelo requerente/recorrente sobre a impossibilidade de juntá-los aos autos. Preliminar acolhida.
3. Recurso não conhecido.